Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. OBRIGAÇÃO DO RÉU. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. OPERAÇÃO DIGITAL. SELFIE. DADOS PESSOAIS. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA PESSOAL. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.).
3. No caso dos autos, denota-se que a validade do contrato, eis que assinatura digital presente fornece a segurança e a validação exigíveis na realização desse tipo de operação bancária, mormente com a captação de fotografia selfie e com o histórico de ações de abertura de link, termo de privacidade, resumo aberto, resumo aceito e selfie capturada.
3.1. Ao encontro da autenticidade da assinatura, a pactuação veio acompanhada de dados pessoais da parte, tais como nome completo, número de CPF e e-mail pessoal.
3.2. Ademais, há nítida semelhança entre a fotografia constante no documento de contratação e o documento de identificação acostado pela própria parte, bem como o depósito do valor emprestado foi destinado a conta bancária de sua titularidade da autora.
3.3. Dessa forma, compreende-se que a contratação do empréstimo consignado é imputável a autora da ação, descabendo cogitar nulidade do contrato de empréstimo consignado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.